Tribunal: TJPA
Processo: 0819482-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819482-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. TRELEGY ELLIPTA. INCORPORAÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. URGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública, a qual buscava compelir o Estado do Pará e o Município de Tomé-Açu ao fornecimento do medicamento “Trelegy Ellipta” a paciente portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e sinusite crônica, com histórico de uso contínuo do fármaco, prescrito por pneumologista da rede pública. A decisão agravada se fundamentou na ausência de requisitos fixados no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não disponível de fato na rede pública, mas incorporado ao SUS; (ii) determinar se a decisão judicial pode suprir a omissão administrativa diante da urgência do caso e da hipossuficiência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe atuação solidária entre os entes federados, cabendo ao Judiciário intervir quando constatada omissão estatal que comprometa a efetividade desse direito fundamental.

A probabilidade do direito e o perigo de dano restam demonstrados por documentação médica emitida por especialista da rede pública, a qual atesta a gravidade da condição clínica do paciente, a necessidade do uso contínuo do medicamento Trelegy Ellipta e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

O laudo médico aponta o agravamento progressivo do quadro de DPOC e a urgência do tratamento, o que confere à pretensão caráter inadiável, reforçado pela interrupção abrupta e imotivada do fornecimento anteriormente realizado pela Administração Pública.

A medicação pleiteada possui registro na ANVISA e foi incorporada ao SUS por meio da Portaria nº 46/2024 do Ministério da Saúde, estando superada a fase técnico-científica, restando apenas sua implementação administrativa — já ultrapassado o prazo legal de 180 dias previsto no art. 25 do Decreto nº 7.646/2011.

A hipossuficiência econômica do paciente, sua condição de vulnerabilidade e o risco iminente à vida justificam a tutela jurisdicional, independentemente de manifestação do NATJUS, cuja consulta possui natureza não vinculante.

Estão preenchidos os critérios fixados nos Temas 793 (STF) e 106 (STJ): (i) prescrição médica fundamentada na imprescindibilidade do fármaco; (ii) hipossuficiência financeira; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

A morosidade administrativa não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde nem justificar a suspensão de tratamento de uso contínuo para doença grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS, mas ainda indisponível na rede pública, é cabível diante de urgência comprovada, hipossuficiência do paciente e prescrição médica fundamentada.

A interrupção imotivada de tratamento contínuo anteriormente fornecido pelo poder público viola o princípio da proteção à confiança e o direito fundamental à saúde.

A ausência de manifestação do NATJUS não obsta a concessão da tutela jurisdicional, quando presentes os requisitos legais e o risco concreto à vida e à integridade do paciente.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, art. 300; Decreto nº 7.646/2011, art. 25; Portaria MS nº 46/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/MG (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-PA, ApCiv 0801014-35.2023.8.14.0124; TJ-MS, RInomCiv 0800861-65.2022.8.12.0003; STJ, AREsp 2264499/DF.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0801786-25.2025.8.14.0060, INDEFERIU o pedido de tutela de urgência para compelir o Estado do Pará e o Município de Tomé-Açu ao fornecimento do medicamento “Trelegy Ellipta” ao paciente Luiz Cláudio de Oliveira, diagnosticado com enfisema pulmonar (CID 10 J43) e sinusite crônica (CID 10 J32.9).

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência pleiteando o fornecimento do referido medicamento, sob alegação de que a enfermidade compromete significativamente a capacidade respiratória do paciente, exigindo uso contínuo do fármaco prescrito por pneumologista da rede pública de saúde. Conforme relatório médico acostado aos autos, o tratamento com o Trelegy Ellipta seria imprescindível para manutenção da saúde e prevenção de episódios de dispneia que poderiam evoluir para o óbito.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/STF), artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 489, § 1º, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

O indeferimento fundamenta-se na ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente:

a) Falta de demonstração fundamentada na Medicina Baseada em Evidências; b) Ausência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises); c) Não comprovação de refratariedade aos medicamentos incorporados disponíveis no SUS; d) Omissão na análise do ato administrativo da CONITEC. Ressalvo ao requerente a possibilidade de nova instrução mediante juntada de: i - Laudo médico fundamentado em evidências científicas de alto nível; ii - Comprovação de tentativas frustradas com medicamentos incorporados; iii - Análise técnica sobre a extensão da indicação do Trelegy para efisema pulmonar.”

Inconformado com a decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 29942840).

Em suas razões recursais, o agravante apresentou síntese fática da demanda originária, reiterando a gravidade do quadro clínico do paciente e a imprescindibilidade do medicamento prescrito. Argumentou que a omissão dos entes públicos no fornecimento do tratamento representa afronta à dignidade da pessoa humana e viola o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente nos artigos 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 8.080/90.

Ademais, asseverou que a negativa judicial desconsiderou precedentes do STF e STJ que autorizam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos requisitos fixados nos Temas 793 (STF) e 106 (STJ), supostamente presentes no caso concreto: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) hipossuficiência do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para a imediata disponibilização do medicamento, bem como a imposição de multa diária em caso de descumprimento da medida.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento Trelegy Ellipta ao paciente Luiz Cláudio de Oliveira (id. 30003755).

A parte recorrida, ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões ao recurso. Em sua manifestação, sustentou, em síntese, que o medicamento pleiteado não está incorporado ao SUS para as patologias indicadas, sendo inaplicável sua concessão judicial. Aduziu que a decisão de primeiro grau observou corretamente os Temas 1234 e 6 do STF, e que a concessão da tutela recursal desconsiderou a ausência de evidências científicas robustas, de demonstração da imprescindibilidade clínica e da tentativa prévia de utilização de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, o que configuraria desrespeito ao precedente vinculante e ativismo judicial indevido. Por fim, pleiteou o não provimento do agravo de instrumento (id. 31247316).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça manifestou-se pela RATIFICAÇÃO da peça recursal, concordando com todas as razões recursais apresentadas e opinando pelo PROVIMENTO do recurso, com fulcro no art. 4º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (id. 30839140).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, que visava compelir o Estado do Pará e o Município de Tomé-Açu a fornecerem, ao paciente Luiz Cláudio de Oliveira, o medicamento Trelegy Ellipta, prescrito para tratamento de enfisema pulmonar (CID 10 J43) e sinusite crônica (CID 10 J32.9).

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipam os efeitos do julgamento de mérito, seja em primeira instância ou em sede recursal. Para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao status quo; e que, mesmo sendo viável esse retorno, a condição econômica do réu não garanta a reparação ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de forma a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar a demonstração da probabilidade do direito, no presente caso, repousa sobre elementos concretos colacionados aos autos, especialmente a documentação médica emitida por profissional habilitado integrante da rede pública de saúde. Tal documentação atesta, de maneira categórica, a necessidade premente da utilização do medicamento Trelegy Ellipta pelo paciente Luiz Cláudio de Oliveira, cuja condição clínica é marcada por diagnósticos de enfisema pulmonar (CID 10 J43) e sinusite crônica (CID 10 J32.9). Ambas as enfermidades, de natureza grave e progressiva, comprometem de modo substancial sua capacidade respiratória, justificando a adoção de conduta terapêutica específica e contínua.

O laudo técnico anexado (Id. 151425334) evidencia que o paciente é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estágio avançado, classificação que, por si só, impõe especial atenção clínica quanto à escolha e à disponibilização do tratamento farmacológico adequado. A gravidade da moléstia, somada à urgência do tratamento, confere à demanda caráter inadiável, compatível com a tutela de urgência pleiteada.

Em reforço à pertinência da indicação prescrita, importa ressaltar que, segundo consta da bula profissional do fármaco Trelegy Ellipta, disponibilizada no sítio eletrônico da ANVISA
, o medicamento é expressamente indicado para o tratamento de manutenção em adultos acometidos por DPOC moderada (com histórico de pelo menos duas exacerbações moderadas ou uma grave nos últimos doze meses), assim como DPOC grave a muito grave. Tal informação, extraída de fonte oficial e pública, corrobora a existência de respaldo técnico-científico à prescrição apresentada.

Dessa forma, verifica-se inequívoca consonância entre o estado clínico do paciente e a finalidade terapêutica do medicamento prescrito, o que reforça, com a devida robustez, a plausibilidade jurídica do direito invocado, preenchendo-se, assim, o primeiro requisito exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Outro ponto de relevante ponderação refere-se à continuidade do tratamento terapêutico já em curso, fator que reforça a urgência da medida e a legitimidade do direito pleiteado. Conforme restou demonstrado nos autos, o paciente Luiz Cláudio de Oliveira realiza acompanhamento médico especializado desde o ano de 2020, junto ao Hospital Universitário Barros Barreto, unidade de referência no tratamento de doenças pulmonares no Estado do Pará. Trata-se, pois, de uma rotina terapêutica consolidada, voltada ao controle clínico de enfisema pulmonar, enfermidade crônica e progressiva que, se não devidamente tratada, acarreta significativo declínio da função respiratória e potencial risco à vida.

A medicação “Trelegy Ellipta” integra, de forma indispensável, o protocolo terapêutico prescrito ao agravante, sendo utilizada de forma contínua e reiterada ao longo dos últimos anos. Todavia, em 17 de abril de 2025, ao dirigir-se, como de costume, à unidade básica de saúde para retirada do fármaco, o paciente foi surpreendido com a informação, prestada pela Assistente Social, de que o fornecimento do medicamento havia sido suspenso pelo ente público, sem qualquer justificativa formal ou alternativa terapêutica proposta e ainda foi-lhe foi entregue um termo de “Declaração de Orientação” para que o paciente realizasse o pedido do medicamento junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme colacionado aos autos

de origem (id. 151425334).

É preciso destacar que o medicamento vinha sendo regularmente fornecido pelo Município de Tomé-Açu, o que evidencia o reconhecimento anterior, pela própria Administração Pública, da necessidade e da legitimidade do pleito.

A interrupção abrupta e imotivada do fornecimento não apenas contraria a boa-fé e a confiança legítima do administrado, como configura violação ao princípio da continuidade do tratamento médico, especialmente em se tratando de moléstia grave e tratamento de uso contínuo.

Tal conduta revela-se ainda mais gravosa diante da condição pessoal do paciente, que é idoso e encontra-se em situação de hipossuficiência econômica, o que o impede de adquirir o medicamento por meios próprios. Trata-se de pessoa em condição de vulnerabilidade, para quem a descontinuidade do tratamento representa ameaça concreta à saúde, à integridade física e, em última análise, à própria vida.

Nessas circunstâncias, a tutela jurisdicional se impõe como instrumento necessário à efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. O Estado, uma vez iniciado o fornecimento do medicamento e reconhecida a imprescindibilidade de seu uso, não pode simplesmente se omitir, devendo assegurar a continuidade do tratamento, sob pena de violação do princípio da proteção à confiança e da vedação ao retrocesso social.

Ademais, não se pode olvidar um dado técnico-normativo de grande relevância para o deslinde da controvérsia: a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) já analisou e aprovou a incorporação do princípio ativo furoato de fluticasona/brometo de umeclidínio/trifenatato de vilanterol, presente no medicamento Trelegy Ellipta, ao rol de tecnologias do Sistema Único de Saúde. Tal deliberação foi formalizada por meio do Relatório de Recomendação nº 935, cuja decisão final foi homologada pelo Ministério da Saúde mediante a Portaria nº 46, de 04 de outubro de 2024.

Conforme expressamente prevê o Art. 25 do Decreto nº 7.646/2011, a efetiva disponibilização de uma tecnologia incorporada ao SUS deve ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação da portaria ministerial, prazo esse que, no caso dos autos, já se encontra exaurido.

Vejamos os artigos 1º e 2º da supracitada portaria:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o furoato de fluticasona/brometo de umeclidínio/trifenatato de vilanterol para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica grave a muito grave (GOLD 3 e 4) com perfil exacerbador, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646, 21 de dezembro de 2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS. (grifei).

Portanto, constata-se que a etapa técnico-científica de avaliação da eficácia, segurança e custo-efetividade do medicamento já foi superada, com parecer favorável da CONITEC e ato normativo ministerial posterior, o que confere presunção de necessidade e pertinência do tratamento dentro da política pública de saúde.

Todavia, embora já haja decisão administrativa definitiva pela incorporação da tecnologia ao SUS, constata-se que, até o presente momento, o medicamento ainda não se encontra disponível de fato para a população na rede pública de saúde, revelando-se uma lacuna entre a norma e sua efetiva implementação.

Diante dessa inércia administrativa, não pode o paciente Luiz Cláudio de Oliveira, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em estágio muito grave, ser penalizado pela demora na operacionalização de uma política pública já legitimada pela autoridade sanitária nacional. A morosidade dos trâmites burocráticos não pode sobrepor-se à urgência do quadro clínico de um cidadão cuja saúde e vida encontram-se em risco real e iminente.

Neste cenário, impõe-se reconhecer que a prestação jurisdicional deve atuar de forma complementar e subsidiária, garantindo a eficácia concreta do direito à saúde quando o Poder Executivo, embora tenha se manifestado pela incorporação de uma tecnologia, não consegue assegurar sua entrega em tempo hábil.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO
- CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1.
Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 2 . O direito à saúde e à vida sobrepõe-se à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o descumprimento dos comandos constitucionais. 3. Comprovadas a necessidade do medicamento postulado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, é dever do Poder Público assegurar ao paciente o tratamento adequado à melhora da sua qualidade de vida.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3233865-39 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 22/02/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024). (Grifo nosso).

Assim, considerando que o medicamento em questão já foi aprovado para fornecimento pelo SUS, mas permanece indisponível por razões meramente administrativas, e diante da gravidade e urgência do quadro clínico do agravante, impõe-se reconhecer a plausibilidade do direito invocado e a necessidade de concessão da tutela pleiteada, de modo a assegurar o imediato acesso ao tratamento essencial à preservação da vida e da dignidade do paciente.

No julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux), o STF fixou entendimento segundo o qual os entes da federação — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, inclusive no tocante ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que preenchidos determinados critérios objetivos.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 106 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.657.156/RJ), assentou que é cabível a imposição judicial para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso sob exame, verifica-se que todos esses requisitos foram satisfatoriamente demonstrados nos autos. O laudo médico apresentado pelo agravante atesta, de forma inequívoca, a gravidade da moléstia que acomete o paciente — portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estágio avançado — bem como a necessidade imprescindível do uso contínuo do medicamento Trelegy Ellipta, sendo este fundamental para manutenção da estabilidade clínica e da vida do paciente , e segundo o profissional que acompanha o caso, o paciente já fazia uso também de outros medicamentos como a inalação com Atrovent, Azitromicina intermitente e ventus spray nasal (id. 151425334).

Destaca-se ainda a hipossuficiência econômica do paciente, que impede sua aquisição por meios próprios, e o fato de que o medicamento encontra-se devidamente registrado na ANVISA, cumprindo, portanto, o requisito legal estabelecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA RENAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.1.
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de particular, visando ao fornecimento do medicamento TRELEGY pelo Estado do Pará, sob alegação de imprescindibilidade do tratamento para doença grave. Sentença de procedência, com confirmação de tutela antecipada, reconhecendo o direito ao tratamento, com base em laudo médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível obrigar o Estado a fornecer medicamento não constante na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), mas registrado na ANVISA, mediante demonstração da sua necessidade terapêutica e da hipossuficiência do paciente.III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, incumbindo solidariamente a todos os entes federativos. 4. Observância dos critérios definidos pelo STJ no Tema 106: (i) laudo médico circunstanciado; (ii) hipossuficiência presumida e não contestada; (iii) medicamento registrado na ANVISA. 5. A ausência do medicamento na RENAME não afasta a obrigação do Estado, quando evidenciada sua imprescindibilidade e ausência de alternativa terapêutica no SUS.

6. O custo do tratamento não alcança o patamar definido pelo STF no Tema 1.234 (RE 1.366.243), mantendo-se a competência da Justiça Estadual e a obrigação do Estado-membro. 7. A reserva do possível e a legalidade orçamentária não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde, estando ausente qualquer demonstração de comprometimento da política pública de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigação de fornecimento de medicamento pelo Estado independe de sua inclusão na RENAME, desde que demonstrada a necessidade terapêutica específica, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, não sendo necessária a presença simultânea de todos no polo passivo da ação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106). (TJ-PA – Apelação Cível: 0801014-35.2023.8.14.0124 , Relator.: Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO). (grifei nosso).

E M E N T A. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS . DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC). IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação de sua imprescindibilidade, da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e da hipossuficiência do paciente, conforme fixado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, restou demonstrado que o autor é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com prescrição médica que atesta a necessidade do medicamento Trelegy Ellipta, e que os tratamentos fornecidos pelo SUS não foram eficazes . A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, sendo facultado ao jurisdicionado escolher contra qual ente demandar, não havendo obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Sentença mantida. Recurso do Estado conhecido e não provido.
(TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08008616520228120003 Bela Vista, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 18/02/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 20/02/2025). (grifo nosso).

Quanto ao Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), que trata da obrigação estatal de fornecer medicamentos não incorporados ao SUS, cumpre observar que, embora exija, como regra, a análise de eventual negativa administrativa baseada na recomendação da CONITEC e, subsidiariamente, parecer técnico do NATJUS, tais exigências não devem ser compreendidas de maneira absoluta ou impeditiva da prestação jurisdicional imediata quando presente risco concreto de dano irreparável.

Em situações excepcionais, como a que ora se apresenta, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a ausência de manifestação da CONITEC ou do NATJUS não impede a concessão da tutela judicial, desde que comprovada a urgência da medida e o preenchimento dos demais requisitos legais, evitando-se, assim, a submissão do direito fundamental à saúde a entraves meramente burocráticos ou formais.

Importa frisar que a consulta ao NATJUS não possui natureza vinculante nem tem o condão de suspender automaticamente a obrigação do ente público de fornecer o medicamento, sobretudo quando se está diante de paciente em estado grave, em tratamento contínuo, e sob risco iminente de agravamento irreversível da condição de saúde.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. 1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 2. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 3. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ ( REsp 1 .657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 5. No caso concreto, trata-se de paciente com câncer, tendo havido recomendação expressa do fármaco pelo médico assistente, que é da rede pública de saúde, acerca da imprescindibilidade do tratamento e do enquadramento do paciente em todos os requisitos de elegibilidade. 6. Apelação conhecida e provida. (STJ - AREsp: 2264499 DF 2022/0387739-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2023)

Portanto, diante do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, da gravidade do quadro clínico, da urgência no tratamento, da inércia estatal em fornecer medicamento incorporado e da desnecessidade de submeter o caso a pareceres de natureza opinativa, mostra-se juridicamente viável e necessária a concessão da tutela, com o consequente provimento do recurso, a fim de assegurar ao paciente o acesso ao tratamento de que necessita para preservar sua vida e integridade física.

Assim, a suspensão abrupta do tratamento em virtude de determinação de consulta ao NATJUS, ainda que respeitável e em atenção ao Tema 6 da Repercussão Geral, revela-se desarrazoada no caso concreto, haja vista o elevado risco à saúde e à vida do agravante, que não dispõe de tempo hábil para aguardar o trâmite administrativo.

A proteção do direito à saúde — direito fundamental de eficácia plena —, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana, devem prevalecer frente às objeções de natureza meramente procedimental ou administrativa. Nesse passo, é imperioso reconhecer o acerto da medida liminar anteriormente concedida por esta relatora, em sede de cognição sumária, a qual ora se confirma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o fornecimento imediato do medicamento Trelegy Ellipta ao paciente Luiz Cláudio de Oliveira, nos termos da prescrição médica constante nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026